Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.951.662 (Tema 1.132), processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."
2. No caso concreto, o mesmo entendimento deve ser adotado, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o mesmo endereço informado pelo Réu no contrato, e só não foi recebido em razão de ser desconhecido no local, a inferir que o logradouro que indicou está incorreto.
3. Apelação provida. Unânime.